Tribunal: TCU
Processo: 024.961/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao Invest/Equip-Mat/Estruturação Unidades Atenção Especializada em Saúde (no da TCE no sistema: 2476/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 8225/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto o processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em dar quitação à Sra. Ivete Gadelha Vaz (XXX.659.352-XX), ante o recolhimento integral da multa individual a ela aplicada por meio do item 9.4 do Acórdão 3115/2024-TCU-Segunda Câmara (peça 132), consoante comprovantes acostados aos autos, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. Data Evento D/C Valo 21/05/2024 D R$ 5.000,00 11/06/2024 C R$ 5.000,00 Saldo do débito em 31/10/2024 R$ 23,23 1. Processo TC- Processo 024.961/2020-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ivete Gadelha Vaz (XXX.659.352-XX); Prefeitura Municipal de Benevides - PA (05.058.466/0001-61). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Benevides (PA). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Aline Rosa da Silva (OAB-PA 23002), Bruna Sofia Potiguar Fraiha (OAB-PA 28629) e outros, representando Prefeitura Municipal de Benevides - PA. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.